Tribunal: STF
Processo: ARE 1375086
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 80, p. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APOSENTADORIA. DESCONTO DE MENSALIDADES DO AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. NÃO CUMULAÇÃO. PROVIMENTO. Não se afigura possível o recebimento dos atrasados integralmente pleiteados pela parte recorrida sem que se desconte o benefício acidentário que já foi pago administrativamente O auxílio-acidente foi concedido à beneficiária em 05/10/2001 e a aposentadoria, em 21/05/2006, quando já havia vedação legal à cumulação dos benefícios (artigo 86, §§ 1º ao 3º, da Lei n. 8213/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, publicada em 11/12/1997). Necessidade de retificiação dos cálculos de liquidação. Precedente do STJ em recurso repetitivo. Os honorários advocatícios a cargo da parte beneficiária devem corresponder a 10% (dez por cento) da diferença entre o valor pretendido pela parte e o efetivamente acolhido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015. atendido, todavia, o disposto no artigo 98, parágrafo 3º do mesmo diploma Apelação provida.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 91).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 109, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 96, p. 10):



     “ (...) o V. Acórdão prolatado pelo E. Tribunal ‘a quo’ viola expressamente o princípio da coisa julgada, pois não respeita os limites do Título Executivo Judicial ao determinar que sejam descontados dos atrasados do processo verba cujo desconto NÃO foi autorizado.” 



    Aduz-se ainda que (eDOC 96, p. 11):



    “ (...) o E. Tribunal ‘a quo’ sequer detém competência para discutir a questão, pois como o benefício de auxílio acidente foi concedido pela Justiça Estadual, somente ela poderia se manifestar sobre essa possibilidade em processo autônomo, no qual será garantido ao autor o contraditório e ampla defesa.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que, se houvesse, a alegada violação seria meramente reflexa, além da necessidade de análise de legislação infraconstitucional (eDOC 100, pp.2-4)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que as questões referentes à violação ao art. 109, I, da Constituição Federal não foi objeto de debate nem no acórdão recorrido, nem nos embargos declaratórios. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, no que tange ao pleito relativo à dedução do montante recebido pelo segurado a título de auxílio-acidente, discutida nestes autos, constato que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial 1.960.779/SP, interposto simultaneamente ao presente recurso, para reparar o acórdão recorrido, “conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial do segurado, a fim de restabelecer a sentença de primeira instância” (eDOC 115). Essa decisão transitou em julgado em 21 de março de 2022 (eDOC 119).



    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, o recurso, por perda superveniente do objeto, no que tange à dedução do montante recebido pelo segurado a título de auxílio-acidente, e nego seguimento ao recurso, quanto às demais questões suscitadas, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente